Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714153-61.2019.8.07.0001 RECORRENTES: TATIANA PAEL CORREA, RENATO PAEL CORREA, HELIO LEMES DE OLIVEIRA, JOÃO MARCELO DE JESUS BARBOSA, ELECI DA TRINDADE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ILEGITIMIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AS PRETENSÕES INDIVIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor em cadernetas de poupança, é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença exequenda. 2. O Ministério Público, embora detenha legitimidade concorrente para propor medidas em defesa de direito individual homogêneo, o cumprimento de sentença delas decorrente é de apropriação individual. Portanto, por se tratar de uma demanda que poderia ter sido proposta de forma individual, cada parte titular do direito material é legitimada ad causam para a propositura da execução da sentença coletiva. 3. O ajuizamento da Medida Cautelar de Protesto pelo MPDFT não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão individual, ante a ilegitimidade para requerer a medida. A legitimidade para propor a medida cautelar é daquele que figurará como titular do direito da demanda principal ou, eventualmente, seus sucessores. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 81, inciso III, 82, inciso I, e 97, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o Ministério Público possui legitimidade para propor a ação civil pública bem como promover a liquidação e a execução do julgado, independentemente de se tratar de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos; b) artigo 94 do CDC, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter contado o prazo de 5 (cinco) anos para o decurso do prazo prescricional do trânsito em julgado do acórdão ou da decisão na ação coletiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 2o, § 1o, da Lei 2.313/54 e 199, inciso II do Código Civil, sustentando que a caderneta de poupança é um contrato típico de depósito que não tem prazo de vencimento, podendo o poupador ficar com o montante ad eternum, não havendo, por isso, que se falar em prescrição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 81, inciso III, 82, inciso I, 94 e 97, todos do CDC, bem como 2o, § 1o, da Lei 2.313/54 e 199, inciso II do CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027